Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARÂMETRO PARA CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. ART. 85, §2o, CPC. DANO MORAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Após acolher parcialmente a pretensão posta na apelação e, assim, condenar a parte embargada ao pagamento de compensação por danos morais, se necessário, deve haver a alteração do parâmetro relacionado aos honorários advocatícios (matéria de ordem pública), a fim de adequá-lo aos comandos prescritos no Código de Ritos (art. 85, §2o). In casu, o valor dos honorários passou a ser calculado sobre o valor da condenação, e não sobre o valor do financiamento, que fora eleito pelo magistrado sentenciante ante a ausência de acolhimento da tese autoral acerca dos danos (morais e materiais) naquela sede. Precedentes do STJ.
2. Ademais, o montante fixado a título de compensação por danos morais no acórdão primevo está em consonância com o arcabouço fático-probatório dos autos, sobretudo em razão da extensão do prejuízo suportado, que, apesar de reconhecido nos autos, não fora suficiente para impossibilitar a finalização do negócio jurídico em lume ou, ainda, trazer qualquer outra complicação com os vendedores do imóvel adquirido. Nesse sentir, com o enfrentamento da tese recursal sem a concessão dos danos extrapatrimoniais na extensão pretendida pelos apelantes, cabe a eles, se ainda assim pretenderem a alteração do provimento jurisdicional adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato.
3. Por fim, no que pertine ao argumento relacionado ao pagamento das custas processuais, observo que, de fato, não houve definição de tal matéria no voto condutor, a caracterizar omissão a ser sanada nesta sede. Assim, em atenção ao art. 86, caput, do Código de Processo Civil, cada parte deverá arcar com o pagamento de referidas despesas de acordo com o mesmo percentual relativo aos honorários advocatícios (princípio da sucumbência).4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.Unânime.